Tribunal: TJDFT
Processo: 0007485-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007485-41.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O v. acórdão de ID: 22155828 passou em julgado. Às partes, para requerer o que for de direito. I. Brasília, 10 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador